Tribunal: TJDFT
Processo: 0707521-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707521-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO NACIONAL HORSA BLOCO A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Condor Transportes Urbanos Ltda em face do ato judicial (ID 78795328 do processo de origem) que, nos autos da Ação de Execução movida por Condomínio Nacional Horsa Bloco A, determinou que o Exequente, ora Agravado, dê prosseguimento ao processo executivo. Alega, em resumo, que a referida execução foi extinta por força de sentença prolatada nos Embargos à Execução no 2017.01.1.039098-6 – Proc. 0008433-28.2017.8.07.0001 (IDs 24049129), mantida por acórdão desta eg. 8a Turma Cível (ID 24049130). Sustenta que deve ser revisto o ato impugnado, pois o Recurso Especial interposto em face do v. Acórdão não ostenta efeito suspensivo. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a execução até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Decido. De início, destaco que, a despeito de o ato agravado ter sido proferido por servidor, não há como desconsiderar que foi mantido pelo d. Juízo de origem em sede de julgamento de embargos de declaração (ID 83865767 na origem) e, diante disso, tem potencial efeito lesivo aos interesses do Agravante. Assim, conheço do recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso em análise vislumbro a presença dos requisitos legais. Realmente, da análise dos autos do Processo no 0008433-28.2017.8.07.0001 é possível constatar que a execução, objeto do feito principal, foi extinta. E, a despeito de o Recurso Especial interposto ter sido admitido pela d. Presidência desta Corte de Justiça (ID 20402585 dos referidos autos), o recurso não tem efeito suspensivo. Diante desse contexto, à míngua de informações que ensejem conclusão diversa, o prosseguimento da execução não tem justificativa legal. Portanto, afigura-se presente a probabilidade do direito invocado no presente recurso. O periculum in mora também está caracterizado, pois o prosseguimento do processo de origem tem potencial de causar prejuízo ao Agravante, especialmente em razão de atos de constrição patrimonial. Assim, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem até o julgamento do presente recurso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator